Tribunal: TJMT
Processo: 1003552-20.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003552-20.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), DOMENICIO MADEIRA JUNIOR - CPF: 928.384.211-15 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003552-20.2018.8.11.0041

APELANTE:
DOMENÍCIO MADEIRA JUNIOR

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÉBITO BANCÁRIO. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por DOMENÍCIO MADEIRA JUNIOR contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., condenando-o ao pagamento do débito contratual. O recorrente alega erro na sentença quanto à incidência simultânea de encargos financeiros e questiona o critério de correção monetária aplicado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir se a cumulação de correção monetária e juros moratórios caracteriza bis in idem e se o critério de atualização do débito está em conformidade com a jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a cumulação de juros remuneratórios e moratórios é permitida, pois possuem naturezas distintas: os primeiros decorrem da contraprestação pelo capital emprestado, enquanto os últimos possuem caráter sancionatório pelo inadimplemento.

4. A correção monetária aplicada pela sentença, baseada no INPC até a citação e substituída pela taxa SELIC a partir desse marco, encontra respaldo na jurisprudência dominante, afastando alegação de dupla oneração indevida.

5. A sentença recorrida não impôs pagamento de valores fixados unilateralmente pelo credor, mas estabeleceu parâmetros de cálculo compatíveis com os marcos temporais do vencimento da obrigação, respeitando a segurança jurídica e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a aplicação sucessiva do INPC até a citação e da taxa SELIC a partir desse marco temporal, não configurando bis in idem a cumulação de juros remuneratórios e moratórios em contratos bancários."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC/2002, arts. 389, 394, 395 e 406; CPC/2015, art. 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003552-20.2018.8.11.0041

APELANTE:
DOMENÍCIO MADEIRA JUNIOR

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
DOMENÍCIO MADEIRA JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança nº 1003552-20.2018.8.11.0041, movida pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou procedente o pedido condenando o recorrente ao pagamento do débito oriundo de contrato bancário.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que houve erro na sentença ao determinar a incidência simultânea de encargos financeiros, o que teria ocasionado uma dupla oneração indevida.

Argumenta que a correção monetária deveria ser feita pelo IPCA até a citação, e que, a partir desse momento, deveria incidir apenas a taxa SELIC, sem acumulação com juros moratórios.

O Banco Bradesco S.A., em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, defendendo que os encargos foram corretamente aplicados, em conformidade com a jurisprudência dominante.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

A controvérsia recursal reside na alegada cumulatividade indevida de encargos financeiros sobre o débito cobrado.

O apelante sustenta que a sentença incorreu em erro ao permitir a incidência concomitante de juros e correção monetária de forma indevida, argumentando que a correção monetária deveria ser feita pelo IPCA até a citação e que, a partir desse momento, deveria incidir apenas a taxa SELIC, sem acumulação com juros moratórios.

Pois bem.

Importante destacar que, nos contratos bancários, a dívida constitui obrigação
ex re
, sendo líquida e certa, conforme entendimento consolidado do STJ. Assim, os encargos financeiros devem observar rigorosamente os marcos temporais definidos na jurisprudência, garantindo a segurança jurídica na aplicação dos critérios de atualização monetária e encargos moratórios.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, a correção monetária e os juros de mora fluem a partir do vencimento da obrigação, conforme se extrai do seguinte julgado:

“(...) Conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, a correção monetária e os juros de mora fluem a partir do vencimento. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.869.910/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Ademais, é pacífico que a cumulação de juros remuneratórios e moratórios é permitida, uma vez que possuem finalidades distintas. Os juros remuneratórios decorrem da contraprestação pelo capital emprestado, enquanto os juros moratórios possuem caráter sancionatório pelo inadimplemento, não havendo vedação para sua aplicação conjunta.

Outrossim, a correção monetária determinada pelo juízo de origem está em conformidade com a jurisprudência, pois foi aplicada pelo INPC até a citação e, a partir desse momento, substituída pela taxa SELIC, sem cumulatividade com outros encargos.

Ainda, cabe ressaltar que a sentença não determinou especificamente o pagamento do valor adotado no cálculo da inicial, mas apenas estabeleceu diretrizes para o cálculo a partir do vencimento de cada obrigação, afastando, assim, qualquer alegação de bis in idem.

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida está alinhada à jurisprudência do STJ e não merece reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
do recurso de apelação.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025